Tribunal: TJMT
Processo: 1027915-86.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027915-86.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO TEODORO - CPF: 602.278.009-82 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ALEXANDRE A CAPELASSI DE LIMA LTDA - CNPJ: 31.305.047/0001-97 (APELANTE), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO CAPELASSI DE LIMA - CPF: 050.942.821-58 (APELANTE), ALEXANDRE A CAPELASSI DE LIMA LTDA - CNPJ: 31.305.047/0001-97 (APELADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO CAPELASSI DE LIMA - CPF: 050.942.821-58 (APELADO), ERALDO EDGAR DE LIMA - CPF: 178.643.991-34 (APELADO), ANTONIO TEODORO - CPF: 602.278.009-82 (APELADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA - CPF: 046.327.261-76 (APELADO), ERALDO EDGAR DE LIMA - CPF: 178.643.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA - CPF: 046.327.261-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CLÁUSULA QUE IMPÕE ÔNUS AO DEVEDOR – NULIDADE – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE – AUTONOMIA PRIVADA DAS PARTES –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por Antônio Teodoro buscando a revogação da justiça gratuita concedida à empresa Alexandre A Capelassi de Lima EIRELI, sustentando a inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica. O apelante também busca a imposição de honorários contratuais previstos no contrato de locação.

Apelação adesiva da empresa ré pleiteando a substituição do índice de correção monetária aplicado à dívida de IGPM para INPC, sob o argumento de onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a necessidade de comprovação da hipossuficiência para a concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas; (ii) a validade da cláusula contratual que prevê honorários advocatícios; e (iii) a possibilidade de alteração do índice de correção monetária pactuado em contrato.

III. Razões de decidir

4. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental de insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. Ausente a comprovação, revoga-se o benefício.

5. Os honorários advocatícios contratuais previstos para demandas judiciais configuram antecipação indevida e não têm amparo no art. 85 do CPC, devendo ser mantida a decisão que os afastou.

6. A alteração do índice de correção monetária pactuado somente é possível diante de fato superveniente que demonstre onerosidade excessiva. No caso, a inadimplência precedeu a pandemia da COVID-19, afastando a alegação de imprevisibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelo principal parcialmente provido para revogar a concessão da justiça gratuita. Apelação adesiva desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação de insuficiência econômica. 2. Honorários contratuais não se confundem com honorários sucumbenciais e sua cobrança judicial antecipada é vedada. 3. Alteração do índice de correção monetária pactuado exige comprovação de fato superveniente configurando onerosidade excessiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Antônio Teodoro
, autor da Ação de Rescisão Contratual por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Tutela de Urgência para Despejo, e por
Alexandre A. Capelassi de Lima EIRELI
(Hope Embalagens e Cia), ré no processo, contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 239930281):

“(...).

Do dispositivo

Da lide principal

Posto isso,
julgo parcialmente procedente
os pedidos para
rescindir
o contrato de locação e por consequência,
decreto o

despejo
dos requeridos. Ainda,
condeno
os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos até a desocupação, cujo valor deverá apurado em liquidação de sentença e a correção deverá ser de acordo com a fundamentação acima descrita e em atenção à cláusula 3.1.1. do contrato (multa, juros e correção).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das despesas com imposto predial urbano (IPTU), luz, gás e outros encargos acessórios do contrato conforme cláusula 3.3. do contrato, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.

Condeno
, os requeridos ao pagamento das despesas com luz, água e outros encargos acessórios do contrato conforme cláusula VII do contrato, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença. Por conseguinte,
resolvo o mérito
, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC - § 2º art. 85), contudo, suspendo a exigibilidade uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça concedida no ID 65159549.

Lide secundária

Ainda,
julgo improcedente
o pedido formulado na reconvenção movida pelos requeridos
Hope Embalagens e Cia
e
Alexandre Augusto Capelassi de Lima Eireli
e
Eraldo Edgar de Lima
em desfavor de
Antônio Teodoro.

Condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixo dez por cento (10%) sobre o valor da causa da reconvenção (CPC - §2.º, art. 85), contudo, suspendo a exigibilidade uma vez que o reconvinte é beneficiário da gratuidade da justiça concedida no ID 79738332.” (SIC)

Em suas razões recursais de ID 239930287, o autor recorreu alegando que os réus não demonstraram adequadamente sua condição de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça.

Argumenta que a mera declaração de pobreza não foi acompanhada de provas que atestassem incapacidade financeira, considerando que os réus são empresários, sócios de pessoa jurídica e possuem patrimônio significativo.

Além disso, busca a reforma da sentença para que os honorários contratuais estipulados no contrato de locação sejam imputados aos réus, sustentando que essa previsão é válida e legítima entre as partes contratantes.

Por outro lado, os réus apresentaram apelação adesiva (já com as contrarrazões) em ID 239930298, argumentando que o índice de correção monetária aplicado à dívida deveria ser alterado do IGPM para o INPC, por considerarem o primeiro excessivamente oneroso.

Defendem ainda a manutenção da gratuidade de justiça, alegando que sua situação econômica os impossibilita de arcar com os custos processuais sem comprometer sua subsistência e a viabilidade empresarial.

Por fim, sustentam que os honorários contratuais requeridos pelo autor são indevidos, considerando que a cláusula contratual que os prevê transfere indevidamente ao devedor um ônus que cabe exclusivamente à parte que contratou os serviços advocatícios.

O autor apresentou suas contrarrazões em ID 239930651.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, se faz necessário esclarecer que deve figurar no polo passivo da lide somente em relação à empresa Alexandre A. Capelassi de Lima EIRELI (nome fantasia Hope Embalagens e Cia), visto que o senhor Alexandre Augusto Capelassi de Lima figura tão somente como sócio proprietário e representante, conforme se vê do contrato de locação acostado em ID 239929698, objeto dos autos.

A controvérsia recursal envolve, de um lado, o pedido do autor para revogação da gratuidade de justiça concedida aos réus, sob a alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, bem como a reforma da sentença para impor aos réus o pagamento de honorários advocatícios contratuais previstos no contrato de locação; e, de outro, a apelação adesiva da ré, que requer a alteração do índice de correção monetária aplicado à dívida de IGPM para INPC.

Com relação à impugnação à justiça gratuita concedida a requerida Alexandre A. Capelassi de Lima EIRELI suscitada pela parte apelante Antônio Teodoro, verifico que o magistrado deferiu o pedido da seguinte forma (ID 239930226):

“Pois bem, inicialmente considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98,
DEFIRO
a gratuidade da justiça em favor do primeiro e segundo requeridos/reconvintes.” (SIC)

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Em se tratando de pessoa jurídica, incumbe à parte “
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 481.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a contestação e os documentos que a acompanham (ID 239930182 a ID 239930192) e o recurso de apelação com as contrarrazões (ID 239930298), além de todo o conjunto probatório, verifica-se que a ré não apresenta qualquer documento no sentido de demonstrar que a pessoa jurídica necessita do benefício pretendido.

Como se vê dos autos, a Apelante não apresentou qualquer documentação contábil ou financeira, balancetes, balanços patrimoniais, declarações fiscais ou outros elementos que sustentassem a hipossuficiência alegada.

Ao contrário, a Apelante traz alegações genéricas, que em verdade se aplicam às pessoas físicas e não às pessoas jurídicas, que é o caso em exame.

Desse modo, muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021. (N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) – destaquei.

Assim, inexistindo elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência,
revogo
a concessão da justiça gratuita a empresa Alexandre A. Capelassi de Lima EIRELI.

No que tange a condenação da ré/apelada Alexandre A. Capelassi de Lima EIRELI ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo que a sentença deve ser mantida.

Na cláusula que prevê a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, na hipótese, assim está disposto:

Da análise da disposição contratual em questão, verifica-se, de forma evidente, que a cláusula configura uma tentativa de antecipação de honorários advocatícios, os quais somente poderiam ser exigidos em razão da sucumbência em eventual demanda judicial.

É certo que, à luz do princípio do
pacta sunt servanda
, a empresa locatária assumiu a obrigação de realizar o eventual pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no contrato.

Todavia, a cláusula que estipula tal remuneração profissional no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, a ser aplicada no caso de instauração de demanda judicial, viola de forma manifesta o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau na sentença:

“
É entendimento majoritário na jurisprudência de que se deve considerar nula a cláusula contratual que fixa os honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida confessada.

Isso porque o valor dos honorários advocatícios contratuais para atuação judicial não é considerado dano material, uma vez que a contratação de advogado é inerente aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.
(...)" ( AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Aliado a isso, é sabido que o vencido pagará apenas os honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes do art. 85 do CPC.” (SIC)

Faz-se necessário salientar ainda, que os honorários advocatícios contratuais e os honorários de sucumbência não se confundem, por possuírem natureza jurídica distinta.

Os honorários advocatícios ajustados no contrato de locação são devidos, se o locatário pretender efetuar o depósito em juízo, em purgação da mora, conforme estabelece o art. 62, II, alínea “d”, da Lei 8.245/91, vejamos:

“Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

(...)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

(...)

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa.”

Nas demais hipóteses, os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados à luz da lei processual, como ocorreu no caso em exame.

Portanto, como não houve a purgação da mora, não há o que se falar na condenação da locatária ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no contrato, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Por fim, a empresa ré
Alexandre A Capelasse de Lima EIRELI interpôs recurso de apelação adesivo pleiteando pela alteração do índice de correção monetária IGPM pelo IPCA, em razão da pandemia da COVID-19 sob a alegação de fato imprevisível e superveniente.

Extrai-se do contrato de locação firmado entre as partes (ID 239929698), especificadamente, na cláusula 3.2, previsão de reajuste com base no índice IGP-M a cada período de 12 meses, veja:

Por sua vez,
observa-se que as parcelas vencidas são dos meses de
novembro e dezembro/2018, janeiro, fevereiro, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, e também os meses de fevereiro, março, abril, junho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2020, e por fim, junho, julho e agosto de 2021.

Nesse contexto, o período de inadimplência teve início muito antes da pandemia da COVID-19, não podendo ser considerada como fato imprevisível e superveniente a autorizar o descumprimento das clausulas contratuais no presente caso.

Nesse sentido, essa e. Corte já entendeu em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – DESPEJO POR INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS LOCATÍCIOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO - SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A COVID-19 não serve de fundamento para suspender o cumprimento de ordens de despejo decorrentes de débitos vencidos meses antes da decretação da Pandemia.
(TJ-MT 10013465820208110010 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021) – destaquei

Em assim sendo, o pedido de alteração do índice de correção monetária de IGPM para INPC carece de fundamento jurídico e fático suficiente, uma vez que o IGPM foi pactuado pelas partes no contrato e sua aplicação decorre da autonomia contratual, sendo inaplicável a intervenção judicial para alterar cláusulas válidas, salvo comprovação de excessiva onerosidade, o que não foi demonstrado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto
Alexandre A Capelasse de Lima EIRELI e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por Antônio Teodoro tão somente para revogar a concessão da justiça gratuita em favor da supracitada empresa.

Diante do resultado do apelo do autor, inviável a majoração em grau recursal em relação à lide principal, por outro lado,
majoro
para 12% (doze por cento) os honorários sucumbenciais referente a reconvenção, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025